Tribunal: TJDFT
Processo: 0728586-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728586-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA LUCIA AZEVEDO APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O O presente apelo está pautado para julgamento na 9a sessão presencial por videoconferência, conforme certidão ID 16180460, designada para o dia 10/06/2020. Na petição ID 16207391, juntada no dia 22/05/2020, o causídico da apelante requereu sua inscrição para realização de sustentação oral. Em 08/06/2020, por meio de petição apresentada às 14h27, o Banco apelado apresentou memoriais (ID 16644895) e requereu a realização de sustentação oral (ID 16644908). Cumpre destacar, que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h antes da abertura da respectiva sessão. Considerando que o pedido formulado pelo causídico do apelado foi realizado intempestivamente, conforme certificado no ID 16650295, não há deferir o seu pleito. De outro passo, defiro a sustentação oral requerida tempestivamente pela parte apelante. Ciente dos memoriais apresentados no ID 16644895. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator